Tribunal: TJMT
Processo: 1013143-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013143-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO - CPF: 522.750.511-04 (AGRAVANTE), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), ALEXANDRE AMORIM FELIPE - CPF: 263.788.318-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ALFREDO CABRINI SOUZA E SILVA - CPF: 410.389.648-57 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA FERREIRA DESSUNTE - CPF: 698.473.391-04 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES CAMPOS - CPF: 993.856.861-00 (ADVOGADO), ARTHUR SILVA DALLE MOLLE - CPF: 037.213.921-32 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BRUNO DE AZEVEDO MACHADO - CPF: 716.618.911-87 (ADVOGADO), CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO DE ABREU - CPF: 022.311.121-08 (ADVOGADO), CELSO MARCON - CPF: 239.838.251-68 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), CRYSTIANE LINHARES - CPF: 688.487.149-00 (ADVOGADO), DANIELA IVO DOS SANTOS - CPF: 029.607.511-67 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO DA COSTA MARQUES - CPF: 011.953.911-02 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE LIMA BARROS - CPF: 241.757.301-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), FABRICIO RIBEIRO FERNANDES - CPF: 253.503.088-82 (ADVOGADO), FELIPE ENES DUARTE - CPF: 382.713.308-45 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS VARNIERI - CPF: 975.155.400-44 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), FRANCISCO CORREA DE CAMARGO - CPF: 302.154.218-25 (ADVOGADO), GABRIEL ABRAO FILHO - CPF: 445.875.621-49 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), GIOVANA BOMPARD FONSECA - CPF: 005.654.751-00 (ADVOGADO), GUILHERME CORREA GRISI - CPF: 304.898.238-82 (ADVOGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), HUGO TUBONE YAMASHITA - CPF: 350.468.988-96 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), KASSIA SAMAH BRAGA RAHMAN - CPF: 004.572.031-29 (ADVOGADO), KATIUSCIA DOS SANTOS LINO FREIRE - CPF: 695.989.671-15 (ADVOGADO), LAURA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 736.224.431-20 (ADVOGADO), LUANA ROSSI AMORIM - CPF: 056.693.741-77 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MARCIA MARIA DA SILVA - CPF: 069.906.038-95 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARILIA ROSSI RODRIGUES - CPF: 034.810.231-38 (ADVOGADO), MARINA MACIEL DE BARROS - CPF: 403.246.608-47 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), PAULO DURIC CALHEIROS - CPF: 012.237.697-80 (ADVOGADO), RAFAEL ABDALA CARVALHO - CPF: 034.285.361-93 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RICARDO BITTAR FILHO - CPF: 419.530.248-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), RODRIGO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 304.980.208-19 (ADVOGADO), RODRIGO OTAVIO GOMES CHASTINETH FERREIRA BARBOSA - CPF: 856.738.381-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), TACITA NEVES TAPAJOS MACEDO - CPF: 002.680.161-27 (ADVOGADO), TAISA PEREIRA BUFFULIN - CPF: 418.980.068-65 (ADVOGADO), TALITA NEVES SODRE DA MOTA - CPF: 912.140.251-53 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BULGARELLI - CPF: 373.181.528-15 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONOMICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1010141-04.2021.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra o BANCO SAFRA S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 83452449 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “os documentos juntados nos autos são mais do que suficientes para comprovar a condição de hipossuficiência da parte agravante”, pois demonstram que “percebe uma renda bruta anual de aproximadamente R$ 15.174,49” e que “tem como renda bruta (mensal) o valor de R$ 1.270,02”, o que “torna totalmente impossível que a mesma custeie as custas processuais sem que haja um prejuízo na manutenção da sua vida digna”, daí porque pede provimento do recurso “para o fim de reformar a decisão (para) que seja deferida de forma integral os benefícios da justiça gratuita” (sic – cf. Id. no 134044157 - Pág. 6/7 e 18).

A decisão vinculada ao Id. no
134211174
admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

As contrarrazões vinculadas ao Id. 137366686, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, antes de qualquer observação, que, após a prolação da decisão vinculada ao Id. no
134211174
não sobreveio qualquer alteração ao quadro de razões e provas, de modo que cumpre agora apenas reafirmar os termos daquela decisão primeva porque, com efeito, os fundamentos da decisão agravada resistem às razões do pleito recursal de reforma da mesma.

A Lei no 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3o, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5o da Lei no 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado pelo MM. Juiz em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.

A agravante claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples exibição da declaração de hipossuficiência econômica e o discurso genérico de que “
não possui rendimentos suficientes para custear as despesas processuais e honorárias advocatícios em detrimento de seu sustento e de sua família
”

Admito, pois, que a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica autoafirmada permanece infensa às críticas recursais.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, já decidiram reiteradamente todas as Câmaras de Direito Privado deste eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1a Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2a Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3a Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4a Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso mantendo a decisão agravada

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022